Tribunal: STF
Processo: RE 76607
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
- Funcionário. Gratificação pelo regime da dedicação exclusiva. Inocorrência de direito adquirido. 
1) A gratificação de dedicação exclusiva, consistindo em acréscimo proporcional ao valor correspondente a referência numérica do cargo respectivo, constitui vantagem acessória daquela e, como tal, há de seguir a sua natureza jurídica, integrando a relação estatutária. 
2) Se os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis (S.27), com maior força de razão irredutíveis não serão simples acessórios daqueles. 
3) "A opção por um regime de trabalho, autorizada em lei, não pode se tornar contratual, por vontade das partes, como se estivessem essas agindo em campo jurídico em que fossem lícitas as transações e as renúncias" (Ministro Carlos Medeiros). 
4) Inocorre, na espécie, ofensa ao artigo 153, § 1º e 3º, da Constituição, e o alegado dissídio pretoriano, em face da atual orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
5) precedentes do supremo tribunal federal. 
6) Recurso extraordinário não conhecido.